Tribunal: STF
Processo: RE 1247083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Em 5.12.2019, dei provimento ao recurso extraordinário “para determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afastando a utilização das condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes, realize novo cálculo da pena” (e-doc. 4).
    2. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental ao qual negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 21.2.2020 a 2.3.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 10).
    3. Intimado em 12.3.2020, o Ministério Público Federal opôs, em 27.3.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 14).
    4. Vista ao embargado, pelo prazo de quinze dias, para contrarrazões (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora